Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-03.2023.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000767-03.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUFRASIO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 632.200.081-00 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1008-42 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1008-42 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), EUFRASIO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 632.200.081-00 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO BRADESCO PROVIDO E O DO EUFRASIO DOS SANTOS TAVARES DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1000767-03.2023.8.11.0044– Paranatinga.

Apelantes
:
Banco Bradesco S.A. e Eufrasio dos Santos Tavares.

Apelados
:
os mesmos.

E M E N T A

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CIVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA DE VALORES POR PIX - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIO RECURSAL - SENTENÇA REFORMADA.

O banco não pode ser responsabilizado quando a transferência bancária de valores é realizada equivocadamente na conta de terceiro, indicada pelo próprio autor, configurando-se culpa exclusiva do requerente, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços.

Transferência bancária efetuada voluntariamente via PIX, a pessoa diversa, após digitar o número errado da chave Pix. Recorrente que não se certificou previamente dos dados do beneficiário da transação. Ausência de cautela e diligência do consumidor

A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

Ausência de ato ilícito diante da inexistência de falha na prestação dos serviços da ré.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1000767-03.2023.8.11.0044– Paranatinga.

Apelantes
:
Banco Bradesco S.A. e Eufrasio dos Santos Tavares.

Apelados
:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação cível interpostos por
Banco Bradesco S.A. e Eufrasio dos Santos Tavares
, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da ação de restituição de débito c/c indenização por dano moral
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a restituir o valor
de R$ 4.000,00 enviados via “Pix” pelo autor de forma equivocada, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre o Banco Bradesco S.A., arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. Segue, afirmando o descabimento do pedido de ressarcimento a titulo de dano material pela ausência de responsabilidade civil e ato ilícito diante do erro cometido pelo próprio autor.
Forte em tais argumentos pede pelo provimento do recuso, para que seja acolhida a preliminar, e no mérito, reformada a sentença
.

Por outro lado,
Eufrasio dos Santos Tavares
recorre pleiteando o arbitramento de indenização por dano moral, diante do ato ilícito cometido pelo Banco.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (id n. 234699154 e 234699157), pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1000767-03.2023.8.11.0044– Paranatinga.

Apelantes
:
Banco Bradesco S.A. e Eufrasio dos Santos Tavares.

Apelados
:
os mesmos.

V O T O

Na origem, cuida-se de
ação de restituição de débito c/c indenização por dano moral
proposta por
Eufrasio dos Santos Tavares
, em face do
Banco Bradesco S.A.
, na qual objetiva a condenação da instituição financeira ao ressarcimento do dano material e moral em razão de transferência de valores via Pix de forma equivocada para conta de terceiro.

Narrou o autor na inicial, que efetuou transferência via Pix de sua conta bancaria para conta de terceiro de forma equivocada, que tão logo foi ao banco para bloquear o valor na conta destinatária, solicitando providências de seu Banco, contudo, teve a solicitação negada pela instituição recebedora.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, sobreveio sentença

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a restituir o valor
de R$ 4.000,00 enviados via “Pix” pelo autor de forma equivocada, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação (id. 234698296).

Não concordando com o édito judicial, recorre a instituição financeira, ora apelante. Em preliminar, sustenta a sua ilegitimidade passiva, alegando que o autor deveria ter movido ação contra a pessoa que recebeu os valores.

Deveras, baldados os argumentos vertidos, tendo em vista que a apelante é a instituição financeira para qual foi transferido o valor via Pix, para a qual foi solicitado o bloqueio cautelar do numerário, resta evidenciada a relação jurídica entre as partes. Nesse sentido:

“ AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADA- MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM FAVOR DE TERCEIROS DESCONHECIDOS -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO- COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO- INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2-
A verificação da legitimidade passiva da parte deve ser aferida "in status assertionis". Hipótese em que a parte se insurge contra movimentações efetuadas em sua conta bancária, tendo a instituição financeira legitimidade para compor o polo passivo da demanda.

3-Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, a seu correntista, deveria aquele tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos.

4-O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do Banco Agravante que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores
.” (RAInt n. 1008139-49.2022.8.11.0040,

2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 13.03.24 - negritei)

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

No
mérito
, de proêmio, é de se salientar que
a questão em analise consiste em verificar a responsabilidade da instituição financeira na falha na prestação de serviços, com relação à transferência equivocada realizada pelo autor, e se há fundamento para a indenização por danos materiais e morais pleiteados.

Com efeito, é fato incontroverso que foi o próprio autor quem indicou erroneamente os dados da conta bancária do favorecido quando realizou a transferência equivocada.

Contudo, no caso, está caracterizada a
culpa exclusiva da demandante
, configurando excludente de responsabilidade do banco réu, não cabendo o autor
insistir na tese de que caberia à instituição financeira proceder a restituição do valor erroneamente transferido para a conta de titularidade de terceiro.

A propósito, é o que prevê o Código de Defesa do Consumidor, em relação à responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14):

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a

culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro
”.

Observa-se que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados a terceiros relativos à prestação dos serviços. No entanto, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Sem embargos, o ônus da prova em relação aos fatos do serviço incumbe ao fornecedor, que não será responsabilizado quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a inexistência de falha na prestação de seus serviços (art. 14, §3°, CDC), no entanto, a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

In casu,
como já dito, a realização de transferência indevida de valor em conta bancária de titularidade de terceira pessoa estranha, em tese, à relação da apelante, se deu em razão de sua própria conduta, ao não lançar os dados bancários do correto beneficiário, como se infere da narrativa constante da inicial.

Em adição, é de conhecimento público e notório que, anteriormente à realização de transferências bancárias, as instituições bancárias apresentam ao cliente tela de confirmação, justamente para evitar possíveis enganos e equívocos ao digitar os dados bancários do beneficiário. Tal fato resta, inclusive, determinado por Resolução nº 3.695 do Bacen, em seu artigo 3º.

Além disso, não há nos autos nenhuma comprovação de procura ou recusa de quem recebeu os valores de efetuar a devolução.

A jurisprudência, em casos semelhantes, reconhece a ausência de falha na prestação de serviço, caracterizada pela culpa exclusiva do autor, veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA.
A falta de cuidado da parte autora ao digitar os dados bancários da conta do beneficiário, acarretando em transferência para conta equivocada, configura culpa exclusiva do requerente, não havendo falar em falha na prestação de serviços da instituição financeira
. Pedido de restituição de valores que não prospera, uma vez que o banco não pode bloquear a quantia na conta do favorecido. Sentença de improcedência mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJRS, Apelação Cível, nº 50034185020208210016, 12ª Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 25.07.2022 - destaquei).

“
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AFASTADA. TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA DE VALOR PARA TERCEIRO. AUSENTE RESPONSABILIDADE DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA, QUE DIGITOU EQUIVOCADAMENTE OS DADOS DA CONTA BANCÁRIA DO DESTINATÁRIO, TRANSFERINDO CRÉDITO EM FAVOR DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. PARTE AUTORA QUE AGIU COM DESATENÇÃO E FALTA DE CAUTELA, AO NÃO SE CERTIFICAR, NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO, DA CORREÇÃO DOS DADOS INSERIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DEVER DE RESTITUIÇÃO, AFASTADO.
SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
” (TJRS, Recurso Cível, Nº 71010235257, Segunda Turma Recursal Cível, Relatora: Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 24.11.2021 - destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - DEPÓSITO EM CONTA ERRADA - CAIXA ELETRÔNICO - DADOS BANCÁRIOS DIRETAMENTE DIGITADOS PELA PARTE AUTORA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO - DEFEITO INEXISTENTE - RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA
- OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS - IMPOSSIBILIDADE - TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS - SIGILO DOS DADOS PESSOAIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A instituição financeira não será responsabilizada quando o procedimento de depósito de valor é realizado na conta indicada pelo próprio depositante, haja vista inexistir falha operacional, tratando-se de culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3º).

2. "O contribuinte ou o titular de conta bancária tem direito à privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis para demandar em juízo." (STJ, REsp 306.570/SP).
” (TJMG -

RAC n.º

1.0000.20.589098-1/001, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 02.02.2021 – destaquei).

Nesse sentido, colaciono voto da minha relatoria,
in

verbis:

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA EM CONTA CORRENTE DE TERCEIRO – DADOS BANCÁRIOS FORNECIDOS PELO PRÓPRIO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – DEVOLUÇÃO PELO TERCEIRO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – VALOR DA CONDENAÇÃO – OBJETO DA AÇÃO LIMITADO À RESTITUIÇÃO DO VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O banco não pode ser responsabilizado quando a transferência bancária de valores é realizada equivocadamente na conta de terceiro, indicada pelo próprio autor, configurando-se culpa exclusiva do requerente, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços. Mostra-se correto o valor da condenação, quando prolatado dentro dos limites estabelecidos na peça exordial, em consonância com o princípio da congruência, insculpido no art. 492, do CPC.
”
(TJMT - RAC n.º
1002368-70.2020.8.11.0037
, 3ª
Câmara de Direito Privado
, minha relatoria, j.12.04.2023).

Por fim, e não menos importante, diante da ausência de ato ilícito, não há o que se falar em reparação pelo dano moral ou material, razão pela qual, a sentença merece reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para julgar improcedente os pedidos da inicial e condenar ao autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, já levando em consideração os honorários recursais, fixados em 15% sob o valor da causa, observado o que dispõe no art. 98, §3º do CPC.

Posto isso, conheço de ambos recursos e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de Eufrásio dos Santos Tavares e lhe.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024